Tribunal: TJBA
Processo: 0375327-06.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0375327-06.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE DIAS DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): ARIVALDO AMANCIO DOS SANTOS, JEAN TARCIO ALVES FRANCHI APELADO: JOSE DIAS DE OLIVEIRA e outros Advogado(s):ARIVALDO AMANCIO DOS SANTOS, JEAN TARCIO ALVES FRANCHI ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO CUSTEIO DA PERÍCIA EM CASO DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Ação de Concessão de Auxílio-Doença com pedido de conversão em Aposentadoria por Invalidez ajuizada por JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, visando ao restabelecimento de benefício cessado em 13/11/2012, sua conversão em aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, a concessão de auxílio-acidente, além de indenização por danos morais. Sentença de improcedência, com fundamento na ausência de incapacidade laborativa constatada em perícia médica. Apelações interpostas por ambas as partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de diligência requerida para obtenção de prontuário médico; (ii) estabelecer se a Sentença deve, no mérito, ter reforma; (iii) determinar se é cabível a responsabilização do Estado pelo pagamento dos honorários periciais, diante da sucumbência da parte autora beneficiária da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juiz pode indeferir prova que considerar desnecessária, conforme o art. 370 do CPC, sendo o destinatário das provas. No caso, a prova pericial existente é clara, suficiente e fundamentada, razão pela qual não se caracteriza cerceamento de defesa. 4. A perícia judicial, ratificada por laudos complementares, conclui que o autor está apto para o trabalho, com controle clínico da moléstia e ausência de sintomas incapacitantes no momento da avaliação, não sendo constatada incapacidade laborativa. 5. O argumento de agravamento do quadro clínico não foi comprovado por meio de documentação médica atual e técnica, tampouco infirmou a conclusão do perito judicial. 6. O pedido de indenização por danos morais foi corretamente rejeitado por incompetência do juízo, não tendo sido objeto de análise de mérito. 7. Quanto à apelação do INSS, é cabível a responsabilização do Estado pelo pagamento dos honorários periciais, nos termos do Tema 1.044 do STJ, quando a parte sucumbente for beneficiária da justiça gratuita em ação acidentária. 8. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, nessa hipótese, os honorários periciais adiantados pelo INSS constituem despesa a ser suportada pelo Estado, por força do dever constitucional de assistência jurídica aos hipossuficientes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do autor desprovido. Recurso do INSS provido. Tese de julgamento: 1. O indeferimento de prova reputada desnecessária pelo magistrado, quando devidamente fundamentado e diante de perícia conclusiva, não configura cerceamento de defesa. 2. A ausência de incapacidade laboral atestada por laudo pericial técnico e coerente impede a concessão de benefício por incapacidade. 3. Nas ações acidentárias, sendo a parte autora sucumbente e beneficiária da justiça gratuita, cabe ao Estado o pagamento dos honorários periciais adiantados pelo INSS. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 370, 82, § 2º e 487, I; Lei 8.213/1991, art. 129, parágrafo único; Lei 8.620/1993, art. 8º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.823.402/PR, rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 25.10.2021 (Tema 1.044); STJ, AgInt no AREsp 661.203/ES, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24.04.2023; TJ-BA, Apelação 0505956-75.2018.8.05.0039, rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, Terceira Câmara Cível, j. 15.05.2024; TJ-PR, APL 0021998-64.2014.8.16.0017, rel. Des. Roberto Portugal Bacellar, 6ª Câmara Cível, j. 09.10.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso do autor e REJEITAR A PRELIMINAR e DAR PROVIMENTO ao recurso do Réu, nos termos do voto do Excelentíssimo Relator, que integra o presente julgado. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 07